Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 22 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante alega contradição, sob a alegação de que não foi reconhecida a prescrição intercorrente aos procedimentos de infração de trânsito que preveem pena de suspensão do direito de dirigir, e foi desconsiderada a retroatividade da Resolução 723/2018 do Contran para beneficiar administrados.

3. Preceitua a Súmula n. 22, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei n. 9.873/99”.

4. No caso, verifica-se o transcurso do referido prazo prescricional, pois o embargante foi autuado, em razão do cometimento da infração de trânsito prevista no artigo 165, do Código de Trânsito, no dia 21/02/2015, ID 13025887 – p. 5, instaurando-se, no dia 24/02/2015, o processo administrativo n. 113003010/2015 (ID 13025887 – p. 5), tendo sido cientificado do referido processo no dia 29/05/2015 (ID 13025887 – p. 9). Em 02/12/2015 houve movimentação processual de encaminhamento do processo ao NUARE/DETRAN, para as providências pertinentes, e, após, somente em 10/06/2019 foi realizado novo ato no processo, conforme ID 13025887 – p. 13/14, ou seja, em prazo superior aos 3 anos previstos, o que confirma a consumação da prescrição intercorrente.

5. Assim, resta configurada a nulidade do processo administrativo n. 113003010/2015, o que impõe a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, confirmando-se a r. sentença e julgando-se pelo não provimento do recurso inominado da parte ora embargada.

6. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso inominado, confirmando-se a r. sentença.

7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.